Tribunal: TJDFT
Processo: 0004733-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. PREVALÊNCIA DO PACTA SUNT SERVANDA.

I - Nos contratos de locação em shopping center a análise do Poder Judiciário quanto à abusividade de cláusula contratual é limitada, diante da liberdade de iniciativa das partes na pactuação do negócio. Aplicação do pacta sunt servanda, conforme disciplina o art. 54 da Lei 8.245/91.

II - Apelação desprovida.